Tribunal: TJDFT
Processo: 0750160-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
ÓRGÃO: 2a TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0750160-45.2025.8.07.0000 PACIENTE: FRANCISCO BARROS DA SILVA IMPETRANTE: SAMUEL JUNIO DOS SANTOS SANTANA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Atente-se a Secretaria para a inscrição do advogado/impetrante para sustentação oral na ocasião do julgamento do presente Habeas Corpus. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator